Tribunal: TJES
Processo: 5022963-94.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022963-94.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ERIKA DE JESUS COSTA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO. PRAZO SUPERIOR A 100 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 22 DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. QUANTUM MODERADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora excessiva na ligação de água na residência da autora.

A recorrente sustenta, em síntese, prerrogativas de Fazenda Pública, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano moral indenizável, bem como a perda superveniente do interesse de agir. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, conforme certificação nos autos, razão pela qual dele conheço.

Rejeita-se, de plano, a alegação de aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública. A CESAN, embora prestadora de serviço público essencial, possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, submetida ao regime de direito privado, não fazendo jus a prazo em dobro ou isenção de preparo no âmbito dos Juizados Especiais. Tal entendimento é pacífico na jurisprudência e coaduna-se com os princípios da celeridade e simplicidade que regem o microssistema dos Juizados.

No mesmo sentido, a alegação de intempestividade suscitada pela recorrida, não encontra guarida, à vista da certidão de (
18868775
id), juntada pela serventia judicial, na qual consta o prazo “fatal” de manifestação como sendo à data de 26/02/2026, sendo o recurso inominado protocolado no dia 13/02/2026, porquanto, tempestivo.

PRELIMINARMENTE

Inicialmente, afasta-se a preliminar de perda superveniente do interesse de agir. O fato de a obrigação de fazer ter sido cumprida no curso do processo — ainda que em razão de determinação judicial — não implica a perda do interesse processual, uma vez que remanesce o interesse na tutela jurisdicional quanto à reparação pelos danos já experimentados.

Com efeito, o interesse de agir deve ser aferido à luz da utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, as quais persistem no que se refere à análise da responsabilidade civil da recorrente pelo atraso injustificado na prestação do serviço.

Ademais, admitir a perda superveniente do interesse em tais hipóteses equivaleria a premiar a conduta do fornecedor que somente cumpre sua obrigação após provocação judicial, esvaziando a função preventiva e reparatória do ordenamento jurídico. Superada a preliminar, passa-se ao mérito propriamente dito.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora solicitou a ligação de água em março de 2025, tendo o serviço sido efetivamente prestado apenas em julho de 2025, ou seja, após mais de 100 dias de espera e somente após intervenção judicial.

Nesse cenário, a demora excessiva na prestação de serviço essencial configura falha grave, sobretudo quando ausente justificativa técnica plausível por parte da concessionária.

Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços públicos são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, de modo que, a justificativa genérica de entraves operacionais não se presta a afastar a responsabilidade, porquanto inerente ao risco da atividade, caracterizando fortuito interno. Ainda, a privação prolongada de acesso à água — serviço indispensável à dignidade da pessoa humana — ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura violação direta a direito fundamental.

No caso concreto, a parte autora foi submetida a situação absolutamente inadequada, tendo que recorrer a meios alternativos para suprir necessidades básicas, o que evidencia o abalo experimentado. Nessas hipóteses, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do prejuízo, pois decorre da própria gravidade da conduta e da natureza do serviço envolvido, tendo a sentença recorrida apreciou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto, não havendo qualquer elemento que justifique sua reforma.

No que tange ao valor da indenização, o montante fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)